Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-02.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-02.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA VILASBOA - CPF: 277.511.218-82 (EMBARGANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001496-02.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: RONALDO DA SILVA VILASBOA

EMBARGADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
ERRO MATERIAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001496-02.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: RONALDO DA SILVA VILASBOA

EMBARGADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível para manter a sentença que não homologou o acordo realizado entre o advogado do autor e a ré (embargada).

O embargante aponta erro material no aresto ao considerar que o advogado Renato Ocampos Cardoso não estava regularmente habilitado nos autos no momento da celebração do acordo. Alega que, portanto, trata-se de ato jurídico perfeito.

Sustenta que no momento da juntada da nova procuração da Defensoria Pública não houve a revogação dos poderes do advogado anteriormente constituído, e, desse modo, ambos estariam habilitados para defender seus interesses em juízo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001496-02.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: RONALDO DA SILVA VILASBOA

EMBARGADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No acórdão em questão, ficou assim consignado:

“O apelante alega que o juízo de origem decidiu a lide sem homologar o acordo realizado entre o seu advogado e o da requerida (Id. 84790033).

Visa receber a diferença de R$ 11.812,50 pelos danos pessoais causados por veículo automotor de via terrestre, uma vez que já lhe foram pagos R$ 1.687,50 pela via administrativa.

Contudo, para a tentativa de conciliação e designação da perícia foram realizadas várias intimações em nome de Renato Ocampos Cardoso, que defendia seus interesses em juízo, o qual, porém, se manteve inerte de junho de 2017 até fevereiro de 2019.

Assim, ante a iminência da extinção do feito, o autor procurou a Defensoria Pública Estadual em fevereiro de 2019 para representá-lo na demanda, e informou que não tinha contato com referido advogado (Ids. 84789999, 84790004, 84790005).

Este, por sua vez, em 17/08/2020, aproximadamente 1 ano e 7 meses depois, afirmou que não foi notificado pelo ora apelante sobre a revogação da procuração ad judicia, que inclusive desconhecia essa sua intenção, e requereu a exclusão de todas as peças processuais juntadas pela Defensoria.

Além disso, anexou Termo de Acordo e Quitação datado de 18/08/2020, assinado por ele e pelo advogado da apelada, em que foi estabelecido o pagamento de R$ 742,50, sendo R$ 675,00 a título de quitação principal, referentes à indenização por invalidez permanente, e R$ 67,50 relativos aos honorários sucumbenciais que lhe seriam devidos, a serem pagos mediante depósito judicial em até 30 dias após a homologação do acordo (Id. 84790033).

Diante dessa situação, em 31/08/2020 a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso colacionou ao processo o Termo de Declarações devidamente assinado pelo autor, com a seguinte redação:

“Que não compactuei de qualquer forma para a composição do acordo formulado e juntado aos autos;

Que jamais fui informado ou contactado acerca do referido acordo;

Que não concordo com os termos da minuta juntada ao processo.

E ainda:

Que não conhece o advogado Renato Ocampos Cardoso;

Que a assinatura constante no instrumento de procuração juntado aos autos não é sua;

Que não assinou a procuração constante nos autos;

Que na verdade constituiu uma “advogada” para requerer sua indenização junto ao Seguro DPVAT, mas a dita advogada não encontra-se mais em Rondonópolis/MT e sim em Campo Grande;

Que quando procurou a Defensoria Pública para habilitar no processo o feito estava para ser extinto, por esse motivo procurou esta Instituição;

Que orientado pela Defensoria Pública procurou o dito procurador Renato Ocampos Cardoso, para solicitar a sua renúncia no feito, mas o mesmo se recusou a fazê-lo;

Que deseja a revogação dos poderes “constituídos” ao advogado;” (Id. 84790037).

Ademais, pugnou pela não homologação do ajuste e pelo regular prosseguimento da lide, com complementação da perícia realizada, uma vez que discordou da sua conclusão.

Em 10/11/2020 foi proferida a sentença, e então Renato Ocampos Cardoso juntou nova procuração, de 16 de novembro de 2020, contrapondo aquela outorgada à Defensoria (Id. 84790046). Também ingressou com Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e com a presente Apelação, para reconhecimento e homologação do acordo.

Ocorre que esse documento não tem eficácia alguma porque, quando firmado, o referido advogado não estava regularmente habilitado nos autos, pois o autor era representado pela Defensoria, o que se confirma pelo Termo de Declaração (Id.84790037). Além do quê, como já mencionado, o apelante manifestou expressamente discordância do seu teor.

À vista do exposto, é impedida a homologação.”

Ademais, diferentemente do que afirma o embargante, em 14/12/2018, no momento da habilitação da Defensoria, foi manifestado o interesse na revogação da Procuração outorgada ao advogado Renato Ocampos (Id. 84790006), e no Termo de Declaração (31/08/2020) está expressamente mencionado o desinteresse na homologação.

Desse modo, diante do acordo e do pedido de habilitação da Defensoria e de revogação de poderes do advogado antes constituído, não procede a arguição de erro material no julgado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021